Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. SÚMULA 39 DA TUJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 175,00, referente à aquisição de adaptador/carregador original de aparelho celular. Em suas razões, a recorrente defende a inexistência de onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada. Discorre sobre o cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor e a inexistência de venda casada ou prática abusiva, além da não essencialidade dos acessórios e existência de alternativas para o carregamento da bateria.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se a venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador configura conduta abusiva.
IV. O recente Enunciado n. 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “A venda de “smartphone” desacompanhada da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem – carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva”. (PUIL 0719688-45.2022.8.07.0007, julgado em 06/07/2023, Relator Designado Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
V. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente cumpriu com seu dever de informação, nos termos do art. 6o, III, do CDC, apresentando de forma clara a informação de que o carregador não está incluído nos novos modelos de Iphone, estando ainda esta informação descrita na caixa do produto.
VI. Além disso, o carregador produzido pela empresa recorrente não é item indispensável para o funcionamento do aparelho celular, porquanto o cabo que o acompanha é compatível com o adaptador de diversas marcas e modelos existentes no mercado. Por este motivo, não se caracteriza também a venda casada.
VII. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.99/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.